Tribunal: STM
Processo: 7000640-51.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DPU. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A natureza jurídica dos Embargos de Declaração compreende a possibilidade de integralização ou de aperfeiçoamento do julgado para sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A rediscussão de temas interpostos mediante o recurso antecedente, os quais foram exauridos por ocasião do julgamento do mérito do Acórdão vergastado, enseja o não conhecimento dos Embargos Declaratórios. Todavia, para se evitar a improducente interposição de eventual agravo, o feito pode ser pautado para a análise concentrada do Plenário, conforme a economia e a celeridade processuais. 3. Os Declaratórios manejados fora do seu espectro legal, apartados da objetividade jurídica de saneamento de “vícios”, estão fadados ao insucesso. Nessa órbita, incluem-se os Recursos que visam, em essência, calcados em meras conjecturas, à rediscussão de matéria que foi exaustivamente tratada na decisão atacada. 4. Ademais, a prerrogativa da parte para embargar deve encontrar limites na boa-fé processual, assim, a oposição de embargos de declaração com nítido propósito de protelar o andamento do curso do processo caracteriza abuso de direito. 5. Inexistindo defeito a ser sanado no Acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos Aclaratórios. 6. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/03/2025 A
20/03/2025
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000640-51.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: THAMARA LIGIA FERNANDES CUTRIM DINIZ
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGANTE: MARCUS VINICIUS MORAES GOMES DINIZ
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/03/2025, às 13:30, a 20/03/2025, às 18:00, na sequência 21, disponibilizada no
DE de 28/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO CB AER MARCUS VINÍCIUS
MORAES GOMES DINIZ, EM FAVOR DE SI PRÓPRIO E DE THAMARA LÍGIA
FERNANDES CUTRIM DINIZ, CONVALIDADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA
DA UNIÃO, PARA MANTER INALTERADO O ACÓRDÃO HOSTILIZADO,
DECLARANDO-OS PROTELATÓRIOS, NOS TERMOS DO ART. 132 DO RISTM.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000640-51.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
EMBARGANTE: THAMARA LIGIA FERNANDES CUTRIM DINIZ
ADVOGADO(A): EDILSON MORAES GOMES (OAB MA015109)
EMBARGANTE: MARCUS VINICIUS MORAES GOMES DINIZ
ADVOGADO(A): EDILSON MORAES GOMES (OAB MA015109)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DPU. ART.
251
DO
CPM.

ESTELIONATO.
CONDENAÇÃO.
SUPOSTA
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS PROTELATÓRIOS. CONHECIMENTO DO RECURSO.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.

1. A natureza jurídica dos Embargos de Declaração compreende a possibilidade
de integralização ou de aperfeiçoamento do julgado para sanar eventual
ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A rediscussão de temas interpostos mediante o recurso antecedente, os quais
foram exauridos por ocasião do julgamento do mérito do Acórdão vergastado,
enseja o não conhecimento dos Embargos Declaratórios. Todavia, para se evitar
a improducente interposição de eventual agravo, o feito pode ser pautado para a
análise concentrada do Plenário, conforme a economia e a celeridade
processuais.
3. Os Declaratórios manejados fora do seu espectro legal, apartados da
objetividade jurídica de saneamento de “vícios”, estão fadados ao insucesso.
Nessa órbita, incluem-se os Recursos que visam, em essência, calcados em
meras conjecturas, à rediscussão de matéria que foi exaustivamente tratada na
decisão atacada.
4. Ademais, a prerrogativa da parte para embargar deve encontrar limites na
boa-fé processual, assim, a oposição de embargos de declaração com nítido
propósito de protelar o andamento do curso do processo caracteriza abuso de
direito.
5. Inexistindo defeito a ser sanado no Acórdão embargado, impõe-se a rejeição
dos Aclaratórios.
6. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.
7000640-51.2024.7.00.0000
40001369751 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os Embargos de Declaração opostos pelo Cb Aer
MARCUS VINÍCIUS MORAES GOMES DINIZ, em favor de si próprio, e de THAMARA
LÍGIA FERNANDES CUTRIM DINIZ, convalidados pela Defensoria Pública da União,
mantendo inalterado o Acórdão hostilizado, declarando-os protelatórios, nos termos do art.
132 do RISTM.
Brasília, 20 de março de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração (ED), opostos pelo Cb Aer MARCUS
VINÍCIUS MORAES GOMES DINIZ, em favor de si próprio, e de THAMARA LÍGIA
FERNANDES CUTRIM DINIZ, contra o Acórdão proferido pelo STM, nos autos do HC nº
7000427-45.2024.7.00.0000, julgado em Sessão Virtual de 16 a 19.9.2024.
No Acórdão embargado, os Ministros do STM, por unanimidade, denegaram a
Ordem, mantendo a condenação dos réus.
Os embargantes foram condenados, perante a Primeira Instância, como incursos
nas sanções do art. 251 c/c o art. 9º, II, alínea “a”, ambos do CPM, em regime prisional
inicialmente aberto, e com o direito de recorrer em liberdade, da seguinte forma:
- MARCUS VINÍCIUS MORAES GOMES DINIZ, à pena de 4 (quatro) anos
de reclusão, tendo como pena acessória a exclusão das Forças Armadas; e
- THAMARA LÍGIA FERNANDES CUTRIM, à pena de 3 (três) anos e 4
(quatro) meses de reclusão.
O Aresto restou assim ementado:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA. ART 251 DO CPM. PRELIMINAR. PGJM. NÃO
CONHECIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
AÇÃO PENAL MILITAR (APM). JUIZ SUBSTITUTO. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS
PROCESSUAIS.
NÃO
OCORRÊNCIA.
NULIDADE
RELATIVA.
PREJUÍZO
NÃO
DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. O Habeas Corpus é instrumento utilizado para assegurar o direito de locomoção contra
eventuais arbitrariedades ou abuso de poder. A sua admissão, no contexto de garantia
fundamental, segue parâmetros elásticos. Portanto, havendo razoável ameaça à liberdade, o
feito deve adentar o mérito. Preliminar de não conhecimento suscitada pela PGJM. Rejeição.
Decisão unânime.
2. A tese de nulidade absoluta ou relativa deve estar acompanhada da demonstração de
prejuízo concreto à parte suscitante do vício, nos termos do art. 499 do CPPM.
7000640-51.2024.7.00.0000
40001369751 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. A declaração de suspeição do juiz da causa, em decorrência de fato superveniente, não
acarreta a nulidade dos atos processuais anteriormente praticados.
4. Inexiste nulidade quando o ato processual questionado não tiver influído na apuração da
verdade substancial ou na decisão da causa.
5. Ordem denegada. Decisão unânime.”
O Acórdão foi publicado em 3.10.2024. Na mesma data, o ato ordinatório de
intimação eletrônica do Órgão Ministerial e dos pacientes foi expedido. Incontinenti, antes de
findar a fluência do prazo recursal, o paciente MARCUS VINÍCIUS MORAES GOMES
DINIZ opôs os presentes ED, em 3.10.2024 (Processo Relacionado: HC nº 7000427-
45.2024.7.00.0000, Evento 79, doc. EMBDECL1).
Em 15.10.2024, a DPU requereu a convalidação do recurso formulado pelo
próprio Paciente (Processo Relacionado: HC nº 7000427-45.2024.7.00.0000, Evento 81, doc.
PET1).
A admissibilidade do presente Recurso foi aferida em 21.10.2024, com a
abertura de vista à Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), na forma do art. 547 do
CPPM e do art. 131, § 1º, in fine, do RISTM (Processo Relacionado: ED nº 7000640-
51.2024.7.00.0000, Evento 6, doc. DESP1).
O escopo dos ED verte-se, em síntese, sobre a suposta caracterização de
omissão no Acórdão questionado (Processo Relacionado: ED nº 7000640-51.2024.7.00.0000,
Evento1, doc. EMBDECL1).
A Defesa pondera haver omissão no tocante: “à inclusão dos ofendidos como
testemunhas na denúncia e na citação dos acusados; à atuação prévia do juiz suspeito e sua
imparcialidade; à revalidação dos atos praticados pelo juízo incompetente e da Citação
proferida pelo Juiz suspeito; e, à aplicação inadequada de jurisprudências do STJ”.
Em suma, a Defesa requer que os presentes ED sejam acolhidos com efeitos
infringentes, visando (Processo Relacionado: ED nº 7000640-51.2024.7.00.0000, Evento1,
doc. EMBDECL1):
“1. Sanar as omissões relativas aos atos praticados pelo juiz suspeito, reconhecendo a
nulidade absoluta de tais atos e a consequente invalidação dos atos subsequentes.
2. Declarar a nulidade absoluta do recebimento do primeiro aditamento à denúncia, em
virtude de erro grave na ratificação da exordial acusatória que continha os supostos ofendidos
erroneamente qualificados como testemunhas.
3. Reconhecer a inaplicabilidade das jurisprudências do STJ utilizadas no acórdão,
aplicando-se as normas específicas do CPPM e do Regimento Interno do STM.”
Sob esse panorama, a Defesa pretende que as apontadas “omissões” do Acórdão
sejam supridas. Em decorrência, com o acatamento dos efeitos modificativos pontuados, os
embargantes postulam a nulidade dos atos praticados pelo Juiz Federal da 8ª CJM (o qual se
declarou suspeito), bem como dos procedimentos subsequentes, sob a renovação de todo o
feito.
7000640-51.2024.7.00.0000
40001369751 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Contrarrazões da lavra do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Luciano Moreira Gorrilhas, pugnou pelo
conhecimento e, no mérito, pela rejeição dos presentes Embargos, diante da inexistência de
qualquer obscuridade ou omissão passível de correção pela via eleita. Em consequência, o
Parquet opina pela manutenção do Acórdão recorrido (Processo Relacionado: ED nº
7000640-51.2024.7.00.0000, Evento 10, doc. CONTRAZ1).
A DPU foi intimada de que o Processo foi posto em pauta para julgamento.
É o Relatório.
VOTO
Os presentes Embargos de Declaração (ED) foram opostos tempestivamente,
devendo ser conhecidos, processados e julgados.
1 – Objeto
Trata-se de ED, opostos pelo Cb Aer MARCUS VINÍCIUS MORAES GOMES
DINIZ, em favor de si próprio, e de THAMARA LÍGIA FERNANDES CUTRIM DINIZ,
contra o Acórdão proferido pelo STM nos autos do HC nº 7000427-45.2024.7.00.0000,
julgado na Sessão Virtual de 16 a 19.9.2024.
2 – Mérito
2.1 - Síntese dos fatos
Na origem, em 23.7.2013, no Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), o
Inquérito Policial Militar (IPM) nº 000104-02.2013.7.08.0008 foi instaurado para apurar
irregularidades praticadas no Sistema de Consignação da Aeronáutica (AEROCONSIG)
(Processo Relacionado: IPM nº 7000190-38.2019.7.08.0008, Evento 1, doc. VOLUME1,
FL14).
Ressalta-se que os atos processuais, inicialmente, tramitaram entre a JMU e a
Justiça Estadual do Maranhão (comum e militar), em virtude de Conflito Negativo de
Competência [o Superior Tribunal de Justiça (STJ) declarou a competência do Juízo da
Auditoria da 8ª CJM para processar e julgar o feito].
Após a relatada marcha processual, inclusive sob o crivo constitucional do STJ,
a Denúncia fora recebida pela 8ª CJM.
De forma cautelosa, o MPM apresentou Aditamento para, ratificando a Inicial
ofertada pelo MPE-MA, adequar a tipicidade penal.
O Juízo da Auditoria da 8ª CJM recebeu o Aditamento à Denúncia e homologou
os atos anteriormente praticados perante a Justiça Estadual do MA (Processo Relacionado:
APM nº 7000069-73.2020.7.08.0008, Evento 1, doc. DEC4).
7000640-51.2024.7.00.0000
40001369751 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 30.6.2020, a APM nº 7000069-73.2020.7.08.0008 foi autuada em desfavor
dos Pacientes, homologando-se os atos praticados perante o Juízo do MA (Processo
Relacionado: APM nº 7000069-73.2020.7.08.0008, Evento 1, doc. DENUNCIA4).
Em 17.5.2021, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM julgou-
se suspeito para apreciar o feito, remetendo-o à análise do Juiz Federal Substituto da 8ª CJM
(Processo Relacionado: APM nº 7000069-73.2020.7.08.0008, Evento 57, doc. DECMONO1).
Em 24.5.2021, mediante redistribuição ordinária, o Juiz Substituto assumiu o
andamento do Processo.
Em 10.6.2021, o MPM formulou novo Aditamento à Denúncia para corrigir a
capitulação penal indireta (Processo Relacionado: APM nº 7000069-73.2020.7.08.0008,
Evento 70, doc. PET1).
Em 22.6.2021, o Magistrado recebeu o Aditamento oferecido pelo MPM
(Processo Relacionado: APM nº 7000069-73.2020.7.08.0008, Evento 73, doc. DEC1).
Em 20.6.2023, o Juiz Federal Substituto da Auditoria da 8ª CJM condenou os
embargantes (Processo Relacionado: APM nº 7000069-73.2020.7.08.0008, Evento 256, doc.
SENT1).
A referida Sentença foi confirmada perante este Tribunal, por ocasião do
julgamento do Recurso de Apelação nº 7000634-78.2023.7.00.0000, realizado em 18.6.2024
(Processo Relacionado: AP nº 7000634-78.2023.7.00.0000, Evento 31, doc. ACOR1).
Em 26.6.2024, foi impetrado o HC nº 7000427-45.2024.7.00.0000 para
desconstituir a Sentença transitada em julgado, por ser o Decisum, na visão dos então
Pacientes, flagrantemente ilegal (Processo Relacionado: HC nº 7000427-45.2024.7.00.0000,
Evento 1, doc. INIC1).
Na óptica dos embargantes, a Sentença condenatória seria nula, porque o Juiz
Federal Substituto proferiu a sua primeira decisão após assumir a condução do Processo, sem
antes validar os atos praticados pelo Juiz Titular, o qual se declarou suspeito.
Em 30.9.2024, o HC foi julgado denegando a ordem, pois “A Sentença
condenatória e o Acórdão confirmatório proferido pelo STM foram alicerçados na realidade
dos autos, o que evidencia a adequada marcha processual, sem irregularidade aferível na via
de cognição sumária do rito de Habeas Corpus”.
Em 3.10.2024, o Cb Aer MARCUS VINÍCIUS MORAES GOMES DINIZ opôs
os presentes ED, os quais foram convalidados pela DPU, a qual lhe patrocina (Processo
Relacionado: HC nº 7000427-45.2024.7.00.0000, Evento 79, doc. EMBDECL1 e Evento 81,
doc. PET1).
2.2 – Argumentos da Defesa
A Defesa alega que houve omissão no Acórdão embargado ao não apreciar: a
atuação prévia do Juiz suspeito; a revalidação dos atos praticados pelo juízo incompetente e
da Citação proferida; a aplicação inadequada de jurisprudências do STJ e a inclusão dos
7000640-51.2024.7.00.0000
40001369751 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ofendidos como testemunhas na Denúncia e na Citação dos réus.
Na óptica da Defesa, em síntese (Processo Relacionado: ED nº 7000640-
51.2024.7.00.0000, Evento 1, doc. EMBDECL1):
“[...] Os acusados foram citados com os supostos ofendidos erroneamente qualificados como
testemunhas, impedindo o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.
Assim, o recebimento desse aditamento incorreu em erro grave que não foi apreciado pelo
acórdão. A ratificação de um vício tão substancial comprometeu todo o desenvolvimento do
processo. A ausência de análise adequada desses atos processuais caracterizou omissão
relevante que precisa ser sanada para assegurar a regularidade do feito.
[...] o acórdão não enfrentou a questão da suspeição prévia do magistrado, limitando-se a
afirmar que se trataria de nulidade relativa, baseando-se somente no recebimento do primeiro
aditamento, desconsiderando atos decisórios relevantes proferidos pelo então juiz suspeito,
influenciado pela omissão nas informações da autoridade coatora. Essa conclusão é
equivocada, considerando o grave comprometimento da imparcialidade demonstrado pelos
atos anteriores do juiz, que influenciaram a condução processual.
[...] o acórdão denegatório não considerou que a citação dos Acusados foi praticada pelo juiz
suspeito, expedidas conforme os Eventos 21,22 e 23, da APM nº 7000069-73.2020.7.08.0008,
e com os supostos ofendidos constando erroneamente no rol de testemunhas, não
considerando também que este juiz suspeito decidiu revalidar os atos do juízo estadual do
Maranhão conforme o Evento 32, declarado incompetente.
[...] A utilização de jurisprudências do STJ, inaplicáveis ao caso concreto, resultou em
prejuízo ao Paciente e violou o princípio da especialidade, que deve prevalecer nas decisões
da Justiça Militar. Tal omissão precisa ser sanada, considerando que o acórdão se baseou em
precedentes que não refletem a sistemática própria do processo penal militar. [...]”
Para a Defesa, esses fatores reconheceriam a nulidade absoluta e a consequente
invalidação dos atos processuais subsequentes.
Assim, na óptica defensiva, haveria nulidade absoluta de todos os atos
praticados pelo juiz suspeito.
2.3 - Considerações iniciais
Analisando as considerações apresentadas nos presentes ED, verifica-se que o
manejo deste Recurso tem o propósito de rediscutir aspectos suficientemente abordados por
ocasião do julgamento do HC nº 7000427-45.2024.7.00.0000. Por conseguinte, os
embargantes pretendem alterar a essência da Decisão guerreada.
Do teor da peça defensiva, não se constata qualquer passagem apontando,
concretamente, algum defeito no Acórdão, o qual merecesse correção ou complementação
nesta via recursal.
No entanto, a Defesa insiste no argumento tendente a conduzir o Processo a
outro desfecho: a nulidade dos atos processuais subsequentes à declaração, de ofício, de
suspeição do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM, determinando-se a
renovação de todo o Processo, para, em tese, garantir o Devido Processo Legal.
7000640-51.2024.7.00.0000
40001369751 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os ED têm o propósito de sanar eventual ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão. Nessa esteira, perfaz meio idôneo para a integralização ou o
aperfeiçoamento do julgado.
Como corolário, permite o aprimoramento da prestação jurisdicional ao
possibilitar à parte buscar o saneamento de eventuais vícios, nos termos do art. 542, caput, do
CPPM[1]:
Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o
acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
Parágrafo único. O requerimento será apresentado ao Tribunal pelo relator e julgado na
sessão seguinte à do seu recebimento
Os Declaratórios não se prestam a rediscutir matéria puramente meritória e a
reabrir análise afeta ao exame das provas carreadas ao processo[2]. Tampouco se destina a
impugnar, fora de seu espectro, o Acórdão do Processo outrora apreciado pelo Tribunal.
Ao abordar a espécie recursal em tela, Tourinho Filho descreve os seus
pressupostos com o seguinte magistério:
“Para que sejam admissíveis, é preciso:
a) que o acórdão contenha ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição;
b) que o embargante indique, no requerimento, o ponto que deva ser declarado ou corrigido”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal, vol. 4, 33ª ed. rev. e atual. – São
Paulo: Saraiva, 2011, p. 543).
Os embargantes utilizam o presente Recurso, de caráter integrativo, com a
finalidade precípua de atribuir-lhe efeitos infringentes e, com isso, alterar fundamentalmente
o “Decisum” atacado.
No contexto da jurisprudência do STM, há precedentes, os quais afirmam que
os Declaratórios, carentes de pressuposto processual, estão fadados ao não conhecimento.
Para exemplificar, trago a lume os seguintes julgados:
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - NÃO
CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. -
Inocorrência de erro material - Falta de omissão, contradição, obscuridade ou ambigüidade. -
Natureza jurídica do recurso - Impossibilidade de modificação do julgado. - Embargos de
declaração não conhecido. - Decisão unânime. (STM. ED nº 0000002-70.2006.7.00.0000.
Relator: Ministro CARLOS ALBERTO MARQUES SOARES. Julgamento: 12.9.2006.
Publicação: 20.10.2006);
EMENTA: Embargos de Declaração. Preliminar de Não Conhecimento. Provas e Fatos.
Inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Preliminar suscitada pelo
Ministro-Relator de não conhecimento dos Embargos de Declaração. Incabível os argumentos
dos Embargantes, com a finalidade de prequestionar a matéria que, supostamente, não teria
sido abordada no Acórdão impugnado. Os Embargos de Declaração não têm o caráter de
reavaliar a valoração feita aos fatos, nem tampouco das provas. O reexame do acórdão
embargado, com o específico objetivo de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de
caráter integrativo-retificador, só se permite quando vocacionado a afastar situações de
7000640-51.2024.7.00.0000
40001369751 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, e a complementar o conteúdo da decisão
proferida. Embargos não conhecidos. Decisão unânime. (STM. ED nº 0000010-
49.2004.7.01.0401. Relator: Ministro RAYMUNDO NONATO DE CERQUEIRA FILHO.
Julgamento: 1°.2.2012. Publicação: 9.3.2012).”
No presente caso, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade
no Acórdão vergastado, tampouco violação à matéria constitucional.
Nesse prisma, o Recurso destoa de seu desiderato, imerge em contexto
impróprio e, por isso, seria passível de não conhecimento. Nesse sentido, enfatizo a
elucidativa lição do professor Heráclito Antônio Mossin:
“[...] A jurisprudência tem-se mantido firme no sentido de que os embargos de declaração são
inadmissíveis para propiciar o reexame de matéria de fato. Não se pode perder de vista,
jamais, que o fim processual último dos embargos de declaração é a correção de erro material
havido no acórdão, quer em matéria recursal, quer em termos de pedido originário. Seu
objetivo é expurgar dele as impurezas, acrisolando-o, para que o ‘decisum’ gere com
eficiência seus devidos efeitos jurídicos, sem que sobre ele paire alguma dúvida [...]”.
(MOSSIN, Heráclito Antônio. Comentários ao Código de Processo Penal: à luz da doutrina e
da jurisprudência. Barueri, SP: Manole, 2005, p. 1269).
Em reforço e com semelhante compreensão, ensina Júlio Fabbrini Mirabete:
“[...] Como a finalidade dos embargos de declaração é apenas a de esclarecer, tornar claro o
acórdão proferido, livrando-o de imperfeições, sem modificar a substância, não se admitem,
por serem impróprios, aqueles em que, ao invés de reclamar o deslinde de contradição, o
preenchimento de omissão ou explicação de parte obscura ou ambígua do julgado, se pretende
rediscutir questão que nele ficou claramente decidida, para modificá-lo em sua essência ou
substância. Assim, não é possível, em embargos de declaração alterar, mudar ou aumentar o
julgamento, por exemplo, modificando-se a pena. Assim não fosse, permitir-se-ia a reforma do
julgado com excesso de poder, porque, pela decisão proferida, já estava finda a jurisdição do
tribunal. Sem embargo dessa posição, já se defende a possibilidade de alteração do julgado,
como, por exemplo, na hipótese em que, suprida a omissão, se verifica que impossível se
torna, sem manifesta incoerência, deixar subsistir o que se decidira no pronunciamento
embargado [...]”. (MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal, 17ª ed. rev. atual. – São
Paulo: Atlas, 2005, p. 724).
A rigor, reputar-se-iam inoportunos os argumentos dos embargantes na via
recursal eleita. Inexiste vício no sentido de alicerçar a pretensão.
O desfecho pelo não conhecimento do presente Recurso poderia prevalecer, nos
moldes como fora apresentado.
Sob esses parâmetros, haveria suporte para Decisão monocrática, em Juízo de
prelibação, impedindo o conhecimento dos Declaratórios. Todavia, em observância à
economia e à celeridade processuais, coloca-se o feito à apreciação.
Assim, transpõe-se o óbice de caráter formal, para se conhecer estes
Aclaratórios. Os aspectos correlacionados ao Princípio da Ampla Defesa prevalecem.
Dessa forma, viabiliza-se a análise do Recurso adstrito ao tema suscitado.
2.4 - A abordagem relativa ao Recurso em espécie
7000640-51.2024.7.00.0000
40001369751 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com o propósito de anular os atos processuais da APM nº 7000069-
73.2020.7.08.0008, a Defesa pondera haver omissão no Acórdão do HC nº 7000427-
45.2024.7.00.0000.
Desse modo, frise-se que a pretensão defensiva almeja reformar o Acórdão
recorrido.
2.5 - A posição do Relator
Em que pese o teor dos argumentos colacionados, a pretensão defensiva não
merece acolhida.
Nesse sentido, o Acórdão recorrido traz a cristalina fundamentação.
2.6 - Quanto à alegação de omissão, tendente a invalidar os atos processuais
da APM nº 7000069-73.2020.7.08.0008
Não obstante os ED constituam expediente recursal apto a integralizar e
aperfeiçoar o Julgado, não devem ser utilizados para o reexame da matéria discutida no
julgamento do Acórdão impugnado.
Verifica-se que a Defesa, por meio dos presentes ED, pretende o reexame da
matéria dantes discutida no julgamento do writ embargado, não trazendo nenhum argumento
novo capaz de mudar o decisum desta Corte.
As alegações defensivas limitam-se a reproduzir as argumentações expostas no
Remédio Constitucional. Consistem, em síntese, no suposto prejuízo que a Defesa teria
suportado em virtude da suspeição do Magistrado de Piso. Na sua visão, isso ensejaria a
nulidade de todos os atos processuais desde a declaração de suspeição e, por essa razão, a
impediria de exercer, plenamente, o contraditório e a ampla Defesa.
Contudo, as referidas teses foram conhecidas e enfrentadas no julgamento do
HC nº 7000427-45.2024.7.00.0000.
Resta claro que a Defesa, para rediscutir a matéria apreciada, deduz pretensões
dantes enfrentadas e debatidas pelo STM. A DPU atua sob o pretexto de prequestionar teses
que não teriam sido abordadas em sede do julgamento do HC, mas isso não ocorreu.
Os embargantes, para tornar elástico o ordenamento jurídico, deduzem
pretensão manifestamente impossível, na medida em que o Acórdão, ora impugnado, não
contém qualquer omissão no tocante aos argumentos defensivos deduzidos no bojo do HC,
agindo com o único propósito de retardar a persecução penal e tumultuar a marcha
processual.
Sob esse prisma, têm-se os seguintes entendimentos jurisprudenciais:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN EMBARGOS INFRINGENTES. OMISSÃO. EFEITOS
MODIFICATIVOS. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. 1. A natureza jurídica dos
Embargos de Declaração compreende a possibilidade de integralização e/ou aperfeiçoamento
do julgado para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. A despeito das
alegações da DPU, não se observam omissões no decisum atacado, o qual abordou
7000640-51.2024.7.00.0000
40001369751 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

adequadamente as questões submetidas à discussão por ocasião dos infringentes. 2. Nesse
aspecto, apresenta-se inadequado a interposição dos Aclaratórios que, com fito de
prequestionamento, objetiva reexame de matéria ou inovação de teses. Embargos de
Declaração rejeitados por unanimidade." (STM. ED nº 0000072-54.2012.7.04.0004, Relator:
Ministro Gen Ex FERNANDO SÉRGIO GALVÃO. Julgamento: 5.11.2014);
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ROUBO QUALIFICADO - EXEGESE DO ARTIGO 157, §
2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL - DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS
PONTOS ALEGADOS QUANDO JÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO -
AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS CONTIDOS NO ART. 619 DO CPP - BUSCA DE
EFEITO INFRINGENTE - IMPOSSIBILIDADE. Do Superior Tribunal de Justiça: "Nos
termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-
se a suprir omissão, contradição, obscuridade ou, segundo a jurisprudência e a doutrina, a
existência de erro material, vícios não constatados no julgado impugnado". (EDcl nos EDcl
nos EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1221240/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 11/12/2015) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS." (TJPR - 3ª C. Criminal. EDC 1575321-6/01. Rel. Des. Gamaliel Seme Scaff.
Julgado em 28.9.2017).
No mesmo sentido, há o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF):
“O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que são incabíveis os
embargos de declaração quando – ‘a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de
obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado
e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa’.” (RTJ 191/694-695, Rel. Min. Celso de
Mello).
Apesar de utilizar o termo “omissão”, a Defesa não logrou êxito em apontar
esse vício no Acórdão embargado, utilizando o vocábulo de maneira puramente retórica e
sofística a fim de justificar a oposição dos Aclaratórios, aos quais pretende dar efeitos
infringentes, embora a denegação da ordem de Habeas Corpus ter sido decidida por
unanimidade.
A análise detida do Acordão Embargado demonstra que o STM enfrentou a tese
apontada pela Defesa. Observem-se os seguintes trechos do mencionado Aresto, in verbis
(Processo Relacionado: HC nº 7000427-45.2024.7.00.0000, Evento 71, doc. ACOR1):
“[...] Observando os autos desde a origem, a Acusação trouxe imputações precisas e
delimitadas. A leitura dos elementos indiciários, consolidados na Denúncia (e em seu
aditamento), permitiu identificar, com precisão, a autoria e a respectiva infringência penal.
Dessa forma, a Exordial Acusatória foi clara e objetiva, apta para impulsionar o Processo-
crime e, inclusive, permitir à Defesa o exercício de seu múnus constitucional.
Com efeito, a Denúncia e o seu Aditamento cuidaram da descrição cuidadosa da parcela de
envolvimento dos agentes, narrando os pormenores dos fatos.
Sob esse panorama, a Sentença observou as provas e as informações apresentadas pelo MPM
e pela Defesa.
Ao seguir o trâmite processual estabelecido pelo indelével Princípio do Devido Processo
Legal, em sintonia com os fatos descritos na Denúncia, a Sentença atacada resta isenta de
qualquer ilegalidade.
7000640-51.2024.7.00.0000
40001369751 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]Ademais, a simples alegação de nulidade, em abstrato, como ocorre na hipótese dos autos,
não configura prejuízo algum à Defesa, impondo-se, para o seu reconhecimento, a efetiva
demonstração de lesão concreta ao direito dos Pacientes.
A referida orientação está positivada no art. 499 do CPPM:
Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a
acusação ou para a defesa.
Logo, inexistindo prejuízo para as partes, não há nulidade a ser declarada.
Nesse sentido, observe-se a jurisprudência do STM e do STJ:
EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
PRELIMINAR.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INDEFERIMENTO DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS. REJEIÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO.
CONDUTA OMISSIVA. INOBSERVÂNCIA DE DEVER DE CUIDADO OBJETIVO.
RESULTADO LESIVO NÃO QUERIDO OU NÃO ASSUMIDO PELO AGENTE. NEXO DE
CAUSALIDADE ENTRE CONDUTA E RESULTADO. PREVISIBILIDADE. PERFEITA
ADEQUAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 206 DO CPM C/C ART. 33, INCISO II, DO CPM.
APLICAÇÃO
DE
PENAS
RESTRITIVAS
DE
DIREITO.
INAPLICABILIDADE.
PRECEDENTES DO STM E DO STF. DESPROVIDO O APELO DEFENSIVO. DECISÃO
UNÂNIME. 1. [...]. A decretação de nulidade processual, nos termos do art. 499 do CPPM,
depende da demonstração de prejuízo. Preliminar indeferida. Decisão por unanimidade.
[...]5. Recurso conhecido e não provido. Decisão por unanimidade (STM. Apelação nº
7000583-04.2022.7.00.0000. Relator: Ministro CELSO LUIZ NAZARETH. Julgamento:
6.6.2024. Publicação: 4.7.2024). (grifo nosso)
"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 478, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REFERÊNCIA
AO SILÊNCIO DO ACUSADO. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
[...] 2. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva
demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade
das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). Destaque-se que a
condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao
recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua
absolvição, situação que não se verifica os autos. (AgRg no AREsp nº 1.637.411/RS. Relator:
Ministro FELIX FISCHER. Quinta Turma. Julgamento: 26.5.2020. Publicação: 3.6.2020). 3.
Agravo regimental desprovido." (STJ. AgRg no AREsp nº 904.270/MG. Relator: Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. Sexta Turma. Julgamento: 23.3.2021. Publicação:
30.3.2021). (grifo nosso)
[...]Com efeito, quando o juiz se declara suspeito em razão de algum motivo superveniente, a
medida não compromete a validade dos atos até então praticados, pois, em tais circunstâncias,
inexistem efeitos retroativos. [...]”
Da simples leitura dos trechos acima colacionados, verifica-se que inexiste
lacuna a ser preenchida.
Os ED têm limites nas causas autorizadoras do seu manejo, explicitadas no art.
542 do CPPM, as quais se mostram ausentes.
Pelo que se denota, os referidos Aclaratórios possuem caráter meramente
protelatório.
7000640-51.2024.7.00.0000
40001369751 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A oposição deste instrumento Recursal encontra limite no próprio ordenamento
jurídico, podendo ser considerado protelatório o Recurso que visa postergar o curso ordinário
da prestação jurisdicional, com o fito de rediscutir matéria amplamente examinada.
Nessa esteira, seguem os seguintes precedentes:
EMENTA:
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. USO ABSUSIVO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE DE IMEDIATO CUMPRIMENTO DA
DECISÃO
EMANADA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
I - Ausência de pressupostos para a oposição de embargos de declaração. Inexistência de
contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado.
II - Todos os recursos interpostos pelos embargantes possuem natureza meramente
procrastinatória, sem qualquer conteúdo jurídico que viabilize o seu conhecimento, quanto
mais o seu provimento. Tenta-se, na verdade, a todo custo, impedir o trânsito em julgado da
condenação, com manobras processuais inadmissíveis e repudiáveis pelo nosso sistema
processual-constitucional penal.
III - A utilização de embargos de declaração, com finalidade meramente protelatória, autoriza
o imediato cumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal,
independentemente da publicação do acórdão. Precedentes.
IV – Embargos declaratórios rejeitados. (STF. AI 716970 AgR-ED-AgR-ED. Relator: Ministro
RICARDO LEWANDOWSKI. Primeira Turma. Julgamento: 9.11.2010. Publicação:
30.11.2010);
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. AUSÊNCIA DE
AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. USO ABUSIVO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE DE SE IMPOR O IMEDIATO
CUMPRIMENTO DO JULGADO. PRECEDENTES.
1. Inadmissível a reiteração de embargos declaratórios, quando não houver na decisão
embargada ambiguidade, obscuridade, contradição nem omissão a ser sanada.
2. Havendo a nítida finalidade, por parte da defesa, de prolongar, prorrogar, enfim, protrair o
trânsito em julgado da condenação, é de rigor, segundo a jurisprudência, a determinação da
imediata execução da sentença.
3. Embargos de declaração dos quais não se conheceu, com determinação de se dar imediato
início à execução da pena imposta aos acusados, independentemente da publicação do
acórdão e da interposição de eventual recurso. (STJ. ED nos ED no AgRg no Ag 1141088/RS.
Relator: Ministro CELSO LIMONGI -DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP),
SEXTA TURMA. Julgamento: 17.3.2011. Publicação: 4.4.2011);
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RÉU CONDENADO COMO INCURSO NO
ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DESPROVIMENTO DO APELO. OMISSÃO
AVENTADA.
IMPROCEDÊNCIA
DA
ALEGAÇÃO.
CARÁTER
MERAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. Os Embargos de Declaração têm como objetividade jurídica o
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, escoimando-a de obscuridades, contradições e
dúvidas que podem estar a tisná-la e/ou suprindo-a em casos de omissões de matéria de
pronunciamento obrigatório pelo órgão julgador. Hipótese em que não cabe o reconhecimento
7000640-51.2024.7.00.0000
40001369751 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da "materialidade do delito" como matéria de ordem pública a ser examinada
obrigatoriamente pelo Tribunal, nos termos pretendidos pelo Embargante, uma vez que sequer
foi cogitada na petição de Apelo da Defesa nem nas suas Razões. Caso em que, ademais, a
questão da materialidade do crime foi tratada à suficiência no Acórdão embargado, com a
indicação das pertinentes provas. Ausência de vícios de qualquer natureza no Acórdão
embargado a justificar a oposição dos Aclaratórios, o que faz ressair o seu caráter meramente
protelatório. Rejeição dos Embargos. (STM. ED nº 7000266-74.2020.7.00.0000. Relator:
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Julgamento: 30.6.2020. Publicação:
10.8.2020);
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DELITO DE DESRESPEITO A SUPERIOR PREVISTO NO
ARTIGO 160 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ACÓRDÃO EMBARGADO NO QUAL O
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS ALEGAÇÕES
DEFENSIVAS E, NO MÉRITO, MANTEVE ÍNTEGRA A SENTENÇA CONDENATÓRIA DE
PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO
VERGASTADO.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS. REJEIÇÃO. Como é cediço e consoante denota
objetivamente o artigo 542 do Código de Processo Penal Militar, os Embargos de Declaração
têm por objeto o questionamento de pontos do Acórdão em que a parte sucumbente entenda ter
havido ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Ainda como preconiza o direito
pretoriano, não é inviável a oposição de Embargos de Declaração com o propósito de
infringir o Julgado em sua conclusão de mérito. Contudo, também como recomenda a lição
jurisprudencial, essa excepcional variante dos Aclaratórios somente é admissível quando
qualquer desses vícios formais comprometam a correção do Julgado e, após sanados,
implicam a sua reforma. In casu, todavia, essa hipótese não resta configurada, estando claro,
isso sim, que os Embargos não passam de providência manifestamente procrastinatória, com o
inescondível propósito de retardar o trânsito em julgado da Ação Penal Militar. Nesse fio e à
evidência, todo conteúdo que o Embargante rotula genericamente como "ambíguo, obscuro,
contraditório e omisso" foi abordado, discutido e decidido, sem quaisquer desses vícios, no
Acórdão embargado. Nesses termos e como antecipado, o que se verifica na espécie é que o
Embargante - repita-se: com o indisfarçável objetivo de procrastinar o desate final da
quaestio - apenas requenta questões que já foram apreciadas à suficiência e decididas de
forma fundamentada pelo Tribunal, por unanimidade, no Acórdão vergastado, desviando-se,
destarte, do norte que legitima a oposição dos Embargos de Declaração, nos termos da
legislação de regência e do próprio direito pretoriano aplicável. Rejeição dos Embargos de
Declaração. Unânime. (STM. ED nº 0000074-97.2014.7.09.0009. Relator: Ministro Gen Ex
LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Julgamento: 26.4.2016. Publicação: 13.5.2016).
Assim, a regra do art. 132 do RISTM, concernente à parcela de prazo
remanescente para a interposição de outro eventual recurso, deve incidir:
Art. 132. Os Embargos de Declaração interrompem o prazo para a interposição de outro
recurso. Nos casos em que opostos com manifesto propósito protelatório, os prazos serão
suspensos, restituindo-se ao embargante a parcela de prazo remanescente.
Nesse prisma, reputo incólumes os princípios que regem o devido processo
legal e a fundamentação das decisões judiciais, os quais têm raízes na Constituição Federal de
1988.
Portanto, como inexistem quaisquer vícios, os pedidos infringentes foram
opostos apenas para revolver teses já analisadas pelo STM.
Dessa maneira, os argumentos suscitados pelos embargantes não se justificam,
uma vez que foram considerados e contrapostos por ocasião do julgamento do HC nº
7000427-45.2024.7.00.0000.
7000640-51.2024.7.00.0000
40001369751 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3 - Parecer da PGJM
O Parecer da PGJM endossa a conclusão pela rejeição dos Aclaratórios.
Consoante o Parecerista, Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Luciano
Moreira Gorrilhas, a vertente suscitada pela Defesa não é digna de acatamento.
A manifestação do Parquet, em sede de Contrarrazões, foi apresentada nos
seguintes termos, os quais reforçam os presentes fundamentos (Processo Relacionado: ED nº
7000640-51.2024.7.00.0000, Evento 10, doc. CONTRAZ1):
“[...]A rigor, o que se depreende das Razões Recursais é que o Embargante tenciona, com o
presente recurso, na prática, obter a reforma da sua condenação proferida nos autos da Ação
Penal Militar (APM) nº 7000069- 73.2020.7.08.0008, revolvendo matéria fático-probatória já
amplamente debatida e apreciada no julgamento em Acórdão nos autos da Apelação nº
7000634-78.2023.7.00.0000, perante o STM, o qual deu ensejo à interposição do Habeas
Corpus.
Outrossim, importa salientar também que a via eleita é manifestamente incabível, pelo caráter
meramente protelatório do pedido, dada a impossibilidade do seu emprego para hostilizar
denegação da Ordem de Habeas Corpus pleiteada pela defesa, a qual desafia Agravo.
Não há omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade para ser corrigida pelo meio de
impugnação escolhido. Tudo quanto foi ajuizado perante a Instância Superior obteve a devida
prestação jurisdicional, sem qualquer afronta ao procedural due process of law, preceito este
consagrado na Carta Maior.
[...]
Como dito, os embargos de declaração não têm a finalidade de rediscutir matéria que já foi
debatida. Nesse sentido é a remansosa jurisprudência desse Superior Tribunal Castrense.
As premissas defensivas de existência de omissões do acórdão são meras reiterações das teses
alusivas ao próprio mérito da condenação confirmada nessa instância superior.
[...]
De mais a mais, afigura-se plenamente factível e adequada a convalidação dos atos
processuais. Justificados, por conseguinte, o recebimento do aditamento da denúncia e a
homologação dos atos anteriores, instrutórios e decisórios, originados da ação penal, pelo
Juízo da Auditoria da 8ª CJM, em reverência aos princípios da economia processual,
celeridade, legalidade, e à jurisprudência do STF e STJ.
[...]
Ante o exposto, smj, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar pugna, em Contrarrazões, pela
admissibilidade destes Embargos de Declaração, entretanto, no mérito, manifesta-se por sua
rejeição”.
4. Petições do Embargante
Some-se que o Embargante interpôs Petições em 25.11.2024, 11.12.2024,
15.1.2025, 20.2.2025, 24.2.2025 e 26.2.2025, nas quais busca reforçar o pleito de nulidade
dos atos decisórios do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM (Processo
Relacionado: ED nº 7000640-51.2024.7.00.0000, Evento 14, doc. PET2).
7000640-51.2024.7.00.0000
40001369751 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entretanto, as mesmas padecem de qualquer elemento novo, capaz de ensejar
revisão do Acórdão combatido.
Ademais, as Petições são intempestivas, pois contrariaram o art. 540 do CPPM,
o qual dispõe:
Art 540. Os embargos serão oferecidos por petição dirigida ao presidente, dentro do prazo de
cinco dias, contados da data da intimação do acórdão.
Além desse cenário peculiar, reforçando o aspecto da intempestividade, muito
antes da interposição das referidas Peças, o Processo estava concluso para julgamento.
Nesses termos, o Embargante também contrariou o art. 378 do CPPM, o qual dispõe:
Art. 378. Os documentos poderão ser apresentados em qualquer fase do processo, salvo se os
autos deste estiverem conclusos para julgamento, observado o disposto no art. 379.
Trata-se, em verdade, de matéria extemporânea, porquanto trazida à apreciação
desta Corte no instante em que o processo já havia sido colocado em mesa para julgamento.
Esse, então, não era o momento adequado para se manifestar.
O que se vê no art. 378 do CPPM não autoriza, mas sim veda a juntada de
documentos após a colocação do processo em mesa para julgamento.
Nesse sentido é pacífica a Jurisprudência desta Corte:
AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. JUNTADA
DE PETIÇÃO. MATÉRIA INÉDITA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EM MESA PARA
JULGAMENTO. Impõe-se indeferir a juntada de petição da Defensoria Pública da União aos
autos quando o feito encontra-se em mesa, pronto para ser julgado, [...], por ser o momento
inapropriado [...]. Agravo Regimental conhecido e não acolhido. Decisão unânime. (STM. AR
nº 0000090-50.2012.7.01.0201. Relator: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Julgamento: 2.22015, Publicação: 13.2.2015)
Apreciar tais petições, apresentadas na fase em que se encontravam os autos,
em mesa para julgamento, significa entender que as partes não possuem prazo a cumprir.
Nesses termos, também é o posicionamento do STF, in verbis:
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da
União em favor de Rager Bites Lima Soares, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que
negou provimento no Agravo Regimental 110-07.2013.7.11.0111/DF[...]. Em 13.11.2014, ao
ser intimada da apresentação em mesa para julgamento da mencionada apelação, a Defesa
suscitou nulidade da prova técnica produzida, alegando que o laudo não foi assinado como
previsto no art. 318 do Código de Processo Penal Militar. [...]. Não é permitido à Defesa
inovar em suas alegações, quando da ciência da colocação do feito em mesa, na inexistência
de matéria de ordem pública. [...]O direito de a Defesa argumentar se consumou quando
apresentou suas razões de Apelação, sendo-lhe vedado fazê-lo outra vez. [...] Reputo
irreprochável a conclusão do Superior Tribunal Militar ao esclarecer que “o direito de a
Defesa argumentar a favor de sua demanda jurisdicional se consumou quando apresentou
suas razões de Apelação, [...] Oportuno destacar que, recentemente, este Supremo Tribunal
Federal, em situação semelhante à presente, decidiu no sentido de que “as questões referentes
à prova da materialidade delitiva, apresentadas apenas quando da intimação da apresentação
em mesa da apelação da defesa, não constituem matéria de ordem pública e estão alcançadas
7000640-51.2024.7.00.0000
40001369751 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pelos efeitos da preclusão consumativa” (HC 126.519/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão
monocrática, DJe 11.02.2015). [...]Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas
corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). (STF. HC nº 126.908/DF. Relatora: Ministra Dra. ROSA
WEBER. Julgamento: 20.30.2015, Publicação: 25.32015)
O que se tem no presente caso são, efetivamente, Requerimentos que pecam
pela falta de adequação e de oportunidade.
Ademais, as Petições foram interpostas pelo próprio Embargante, o qual,
contraditoriamente, é representado pela DPU.
Diante desse contexto, as mencionadas Petições perdem todo nexo de análise.
5 - Conclusão
Por vias transversas, está nítido que se pretende rediscutir a essência do julgado
recorrido.
No entanto, essa pretensão anunciada não se adequa à espécie recursal.
Conforme demonstrado, os Declaratórios prestam-se ao atendimento de outras finalidades,
bastante limitadas. Nesse panorama, projeta-se o insucesso da medida intentada.
Por um lado, reputa-se como inadequada a manobra recursal. Noutra vertente,
os argumentos não se sustentam.
No âmbito do Recurso, os embargantes desafiam a validação dos atos
processuais atribuídos ao Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM, os quais
resultaram em suas condenações. Nesse sentido, pretendia-se a renovação de todo o Processo,
para, em tese, garantir o Devido Processo Legal.
Adstrito ao aspecto acima pontuado, a pretensão defensiva adequar-se-ia à outra
manobra jurídica, ou seja, o manejo de ferramenta processual diversa da adotada (tipo de
recurso). Os ED não têm essa serventia.
Nessa toada, o manejo dos presentes ED desvirtua a essência do Recurso.
O escopo dos Aclaratórios visa sanar eventual ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, facultando o aprimoramento da prestação jurisdicional. Assim,
possibilita-se à parte cientificar e requerer à autoridade judiciária o saneamento de eventuais
vícios, nos termos do art. 542, caput, do CPPM.
Efetivamente, os Declaratórios não se prestam como instrumento apropriado
para a reanálise e/ou a rediscussão de temas já enfrentados no Aresto recorrido.
O Acórdão expõe, em seu bojo, com nitidez, a questão suscitada nestes
Declaratórios.
Nessa esteira, tendo em mira o propósito explícito do recurso manejado,
conclui-se inexistir vício no Acórdão guerreado que mereça alteração, integração,
modificação ou complementação em sede dos presentes Declaratórios. Outrossim, não se
7000640-51.2024.7.00.0000
40001369751 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

confere efeito infringente ao presente Recurso para desconstituir o julgamento do HC, outrora
realizado.
Portanto, não se vislumbra a ocorrência de omissão que ampare a pretensão
recursal. Tampouco, foi notada qualquer impropriedade no tocante à observância da
legislação aplicável.
Dessa forma, diante de toda a abordagem realizada, inegável a conclusão a
respeito da inexistência de omissão, a qual teria o condão de comprometer o “Decisum”
atacado. Ademais, cabível frisar que a lavratura do Acórdão operou com cristalina correção e
em perfeita consonância com o julgamento realizado.
Nesses termos, mostra-se inviável o atendimento da pretensão do embargante.
VOTO
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os Embargos de Declaração opostos
pelo Cb Aer MARCUS VINÍCIUS MORAES GOMES DINIZ, em favor de si próprio, e de
THAMARA LÍGIA FERNANDES CUTRIM DINIZ, convalidados pela DPU, para manter
inalterado o Acórdão hostilizado e os declaro protelatórios, nos termos do art. 132 do RISTM.

[1] Nesse sentido: STM. Emb. Decl. nº 06-14.2011.7.03.0303/DF. Relator
Ministro Gen Ex Raymundo Nonato de Cerqueira Filho. Julg.: 9.3.2012. Public.: DJe de
15.5.2012.
[2] Nesse sentido: TRT 16ª Região – 1ª Turma. Emb. Decl. nº 00329-2011-016-
16-00-0. Relator Desemb. José Evandro de Souza. Julg.: 7.11.2012. Public.: 13.11.2012.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369751v14 e do código CRC f0e07416.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 02/04/2025, às 14:48:30
7000640-51.2024.7.00.0000
40001369751 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR